Tribunal: TJMT
Processo: 0020353-49.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0020353-49.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[JOSE JONAS SGUAREZI JUNIOR - CPF: 704.732.001-63 (VÍTIMA), ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA - CPF: 024.285.311-07 (APELANTE), DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS - CPF: 903.161.691-53 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO [MEDIANTE ESCALADA], PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO FURTO SIMPLES E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA RECEPTAÇÃO – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO – SUBTRAÇÃO DE BENS EM DUAS OPORTUNIDADES DISTINTAS DETALHADA NA FASE EXTRAJUDICIAL PELO PRIMEIRO APELANTE – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – VERSÃO INVEROSSÍMIL – VALOR PROBATÓRIO DA CONFISSÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL – ENUNCIADO CRIMINAL 11 DO TJMT – CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE POR FURTO SIMPLES MANTIDA – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – TRABALHO INVESTIGATIVO – DELAÇÃO EXTRAJUDICIAL – RESTITUIÇÃO DOS BENS VENDIDOS/ADQUIRIDOS NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL DO SEGUNDO APELANTE – COMPROVAÇÃO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – TESTEMUNHA PRESENCIAL DA RECEPTAÇÃO E APREENSÃO NA POSSE DO AGENTE – IRRELEVÂNCIA – PREMISSA DO STJ – ABSOLVIÇÃO POR RECEPTAÇÃO DO SEGUNDO APELANE IMPROCEDENTE–

JULGADO DO TJMT –

RECURSO DESPROVIDO.

“
A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova.
” (TJMT, Enunciado Criminal 11)

O fato do crime de receptação não ter sido presenciado por testemunha e nada ter sido encontrado na posse do agente, afigura-se irrelevante para desconstituir as provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo ao se considerar que os delitos patrimoniais são, geralmente, revestidos de clandestinidade (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG).

“Imperiosa a condenação [...] pelo crime de
receptação
[...] ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito
policial
.”

(TJMT, AP N.U 0006808-93.2015.8.11.0040)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0020353-49.2019.8.11.0055 - COMARCA
DE TANGARÁ DA SERRA

APELANTE(S): ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA E DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA e DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de ação penal (Código 321990), que os condenou,
o primeiro
por furto qualificado [mediante escalada], porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e furto simples, em concurso material, a 6 (seis) anos, 3 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado
-
art. 155, § 4o, II, do CP, art. 14,
caput,
da Lei no 10.826/03 e art. 155,
caput,
do CP-;
o segundo

por receptação qualificada [exercício de atividade comercial] a 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos - art. 180,
§
1o, do CP - (ID

66989990/ID 66989995).

ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA sustenta que
“não há qualquer indício de que tenha entrado na residência em duas oportunidades
”, a justificar condenação por furto simples; DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS argumenta a insuficiência de provas da receptação, uma vez que nenhuma testemunha presenciou o fato e “
nada foi encontrado em seu poder
”.

Pedem o provimento para serem absolvidos das imputações (ID 82289967- fls. 1/10).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 66990007/ID66990008).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento por entender que
“
é amplo o conteúdo probatório quanto à autoria do apelante
[ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA],
visto que na fase inquisitorial confessou os crimes e os descreveu detalhadamente”;
bem como em relação à DANILLO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS porque há
“prova inconteste da conduta dolosa”
(Jorge da Costa Lana – procurador de Justiça
– ID 74772961).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02/09/2019, no período matutino, em uma residência particular localizada na Rua 13-A, Jardim do Lago, nesta urbe, o denunciado ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA, com manifesto animus furandi, mediante escalada, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (uma) pistola Taurus 380 com carregadores e munições, joias, perfumes, eletrônicos e relógios de marcas diversas (Empório Armani, Armani

Exchange, Hugo Boss, Nautiva, Bulova, Nike, Diesel, Seiko), pertencentes às vítimas José Jonas Sguarezi Junior e sua esposa [...].

II – Extrai-se do Inquérito Policial que, no dia 02/09/2019, no período matutino nesta cidade, o denunciado ROBSON FLOID THIBES DE

OLIVEIRA portava, detinha, forneceu

arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo 01 (uma) pistola Taurus .380 com carregadores e munições [...].

III – Consta, ainda, que no dia 02/09/2019, no período matutino, o denunciado DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS adquiriu, recebeu, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, coisas que deveria saber serem produtos de crime, consistentes em 01 (uma) pistola Taurus 380 com carregadores e munições, joias, perfumes, eletrônicos e relógios de marcas diversas (Empório Armani, Armani Exchange, Hugo Boss, Nautiva, Bulova, Nike, Diesel, Seiko), oriundas do delito descrito no item I, [...].

IV–É dos autos, por fim, que no dia 04/09/2019, no período matutino, nas mesmas circunstâncias de local descritas no item I, o denunciado ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA, com manifesto animus furandi, subtraiu para si coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) DVD de audiência judicial, 04 (quatro) carretilhas de pesca (marcas Shimano, Abu Garcia e Marine Sports), 01 (uma) faca gravada com o nome da vítima, 02 (dois) molinetes (marca Daiwa), 01 (um) notebook Lenovo e 01 (um) console Playstation III com 02(dois) controles e câmera, todos de propriedade de José Jonas Sguarezi Junior, [...].

Segundo restou apurado, nas circunstâncias descritas no item I, o denunciado ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA transitava pela Rua 13-A, nesta urbe, oportunidade em que passou defronte à residência das vítimas. Segundo consta, o increpado, percebendo que a moradia encontrava-se aparentemente desabitada, esgueirou-se por entre as grades da cerca e adentrou a propriedade. Empós, o denunciado utilizou-se de uma cadeira para escalar a parede e, em seguida, abriu a janela do banheiro, o que possibilitou que ingressasse na residência. Lá estando, o indiciado passou a desordenar os pertences das vítimas no intuito de seletar os itens que levaria consigo, [...]. Ato seguinte, ROBSONFLOID THIBES DE OLIVEIRA evadiu-se do local, em posse das res furtivae, levando consigo pelas ruas desta urbe, inclusive, a arma de fogo e as munições de propriedade do ofendido. Consta que o increpado deslocou-se ao centro desta cidade, portando os materiais bélicos e demais itens supramencionados, dirigindo-se ao estabelecimento comercial denominado ‘Loja Ouro e Prata’, de propriedade de DANILO DOUGLAS SASSAKIDOS SANTOS. Conforme se extrai, na oportunidade, o denunciado DANILO DOUGLAS SASSAKIDOS SANTOS adquiriu de ROBSONFLOID THIBES DE OLIVEIRA, no exercício de atividade comercial, os produtos do furto supra alinhavado, pelos quais pagou a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). Ressai que, não satisfeito com as condutas já praticadas, no dia 04/09/2019, o denunciado ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA tornou a dirigir-se à residência das vítimas, oportunidade em que novamente adentrou o local, desta vez pela porta da cozinha, a qual havia deixado destrancada após o primeiro furto.

Após ingressar na residência, o increpado supramencionado apoderou-se de 01 (um) DVD de audiência judicial, 04 (quatro) carretilhas de pesca (marcas Shimano, AbuGarcia e Marine Sports), 01 (uma) faca, 02 (dois) molinetes

(marca Daiwa); 01 (um) notebook Lenovo e 01 (um) console Playstation III com 02 (dois) controles e câmera, os quais acondicionou em 02 (duas) malas, evadindo-se do local em

seguida.

Consta que, após o cometimento do delito supramencionado, enquanto trafegava pelas ruas desta cidade em posse das malas contendo as res furtiva, o denunciado foi surpreendido pela Guarnição Policial. [...].”
(Caio Marcio Loureiro, promotor de Justiça – ID 66989478)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“[...] Compulsando com acuidade os autos, em que pese a negativa de autoria declinada pelo réu a respeito do crime de furto simples, vislumbro que as materialidades e as autorias delitivas restaram soberanamente comprovadas, [...], que evidenciam que o réu Robson Floid Thibes de Oliveira efetivamente praticou as condutas defesas insculpidas nos artigo 155, § 4o, inciso II e artigo 155, caput, ambos do CP.

No que atina ao crime de furto qualificado pela escalada, narrado no “fato 01”, entendo que restou sobejamente comprovado. [...].

Da mesma forma, no que atina ao crime de furto simples, narrado no “fato 04” na exordial, em que pese a negativa de autoria declinada pelo réu, entendo que também restou cristalinamente comprovada, tendo em vista que os policiais militares Roberto Hamann Seidler e Valdemar Júnior de Almeida Borges, ao serem ouvidos em Juízo, afirmaram que o réu, no dia 04 de setembro de 2019, foi abordado em via pública na posse de uma mala contendo diversos objetos de procedência duvidosa, tais como, materiais de pesca, notebook, roupas e uma faca com determinado nome gravado.[...].

O réu, quando interrogado em Juízo, apresentou uma versão totalmente em descompasso com os demais elementos probatórios contidos nos autos.

Igualmente, o réu salientou que escondeu os objetos subtraídos da residência da vítima no dia 02 de setembro de 2019 em uma região conhecida como “chácara do capacete”, local este que, na verdade, é uma “boca de fumo”, informação de conhecimento público e das forças de segurança.

Ora, soa estranho que o réu, após praticar o furto na residência do ofendido tenha escondido as res furtivas, justamente em um lugar de frequentação de usuários de drogas que, diante do vício e da necessidade de fazer o consumo de drogas, estão dispostos a fazer qualquer coisa para angariarem dinheiro e/ou objetos, para ser realizada a troca por entorpecente, inclusive, subtrair os objetos, em tese, escondidos pelo réu.

Nesta senda, diferentemente do que o réu quer demonstrar nos autos, constato que as provas são reveladoras no sentido de que este, após praticar o furto qualificado na residência da vítima no dia 02 de setembro de 2019 e, após fazer o consumo de toda a droga amealhada com a venda das res furtivas, retornou ao referido imóvel no dia 04 de setembro de 2019 (notadamente diante da facilidade, por já ter adentrado dois dias anteriores e subtraído diversos objetos), momento em que subtraiu outros diversos objetos, sendo abordado e preso logo em seguida pela Polícia Militar.

Por fim, diante do não preenchimento dos requisitos da continuidade delitiva, notadamente diante da inexistência de idêntico modo de execução (visto que, no primeiro, praticou o delito por meio da qualificadora da escalada e, no segundo, praticou o ilícito de furto simples), bem como, diante da ausência de unidades de desígnios, entendo que, no caso em apreço, devem ser aplicadas as regras do concurso material de delitos. A propósito:[...].

Assim sendo, o conjunto probatório produzido é conclusivo no sentido de que o réu Robson Floid Thibes de Oliveira cometeu os crimes descritos nos artigos 155, § 4o, inciso II e artigo 155, caput, ambos do Código Penal, em concurso material (CP, art. 69).

DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (Artigo 14 da Lei no 10.826/03)[Fato 02][...]. Portanto, diante da comprovação inequívoca da materialidade e autoria do crime estampado no artigo 14 da Lei no 10.826/03, a prolação de édito condenatório é medida impositiva.

DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA (Artigo 180, § 1o, do CP)[Fato 03]

[...]. Analisando detidamente os elementos probatórios produzidos durante a persecutio criminis, constato que tanto a materialidade delitiva, quanto a autoria restaram sobejamente comprovadas nos autos, demonstrando que o réu Danilo Douglas Sassaki dos Santos, de fato, praticou o delito consignado no artigo 180, § 1o do CP.

Outrossim, vale ressaltar as declarações despendidas pela vítima do crime antecedente, José Jonas Sguarezi Júnior, da testemunha Guilherme Ferreira Monteiro, bem como, informações despendidas pelo corréu Robson em sede policial comprovam que, de fato, o réu Danilo adquiriu do corréu Robson, produtos de procedência ilícita, inclusive, com o devido conhecimento de tal particularidade.

A propósito, conforme consta nos autos, o corréu Robson aduziu que tomou conhecimento, quando permaneceu determinado tempo recluso no CDP local, de que o réu Danilo adquiria produtos de procedência ilícita, inclusive, ressaltou que eram adquiridos na Loja “Ouro e Prata”, de propriedade deste.

No mesmo sentido, constato que as alterações nas declarações declinadas pelo corréu Robson em Juízo, no sentido de que negociou as res furtivas com o primo do corréu Danilo, conhecido por “Wesley”, foram declinadas de forma isolada nos autos, tendo em vista que os relatórios de investigação confeccionados pela Polícia Judiciária Civil, inclusive, com base nas informações declinadas por aquele, revelam que, de fato, os objetos subtraídos da residência do ofendido foram adquiridos pelo réu Danilo.

Por outro lado, em que pese o réu tentar se desvencilhar da responsabilidade penal alegando que nem ao menos conhecia o corréu Robson, constato que aquele, no exercício de atividade comercial, com a plena ciência da origem ilícita das res furtivas, efetuou a compra dos objetos (sendo devolvidos à Polícia Judiciária Civil, inclusive, contando com a intervenção do advogado do réu na época do fato).

A propósito, impende ressaltar os apontamentos consignados pelo IPJC Jorge Daniel da Silva, no campo “narrativa”, do boletim de ocorrência acostado às fls. 93/93 verso:[...].

Nesta senda, diante das informações descritas acima, a procedência da exordial é medida que se impõe, pois, restou cristalino o envolvimento do réu Danilo na prática delitiva.

Portanto, entendo que restou consubstanciada a existência do delito de receptação qualificada, insculpido no artigo 180, § 1o do CP, haja vista que o réu, se valendo das facilidades de acesso aos consumidores, em razão de que possuía um estabelecimento comercial, adquiriu os objetos de procedência ilícita, inclusive, com a devida ciência. [...].

No que tange ao elemento subjetivo do tipo penal em questão, exige-se para a configuração do ilícito, o dolo direto, através do termo “aquele que sabe”, bem como, o dolo eventual, extraído do termo “deve saber”.

No caso em apreço, o réu Danilo Douglas Sassaki dos Santos, em razão de possuir um estabelecimento comercial, com o pleno conhecimento, adquiriu produtos oriundos de atividade ilícita, devidamente comprovado pelos elementos de prova angariados durante a persecutio criminis. [...].

DISPOSITIVO

Ex positis, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA [...], e o faço para CONDENAR, [...], o réu Robson Floid Thibes de Oliveira, [...], nas sanções do artigo 155, § 4°, inciso II c/c artigo 155, caput, ambos do Codex Penal e artigo 14 da Lei no 10.826/03, todos em concurso material de delitos (CP, art. 69), bem como, o réu Danilo Douglas Sassaki dos Santos, já qualificado nos autos, nas sanções do artigo 180, § 1o, do Código Penal. [...]. ”
(Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 66989990/ID 66989995)

Pois bem.

A materialidade dos delitos [furto simples e receptação] está consubstanciada no Auto de Constatação de Local de Delito (ID 66989483 – fls. 6/9), Laudo Pericial de Exame em Local de Crime Contra o Patrimônio (ID 66989485- fls. 1/8), Auto de Apreensão, Termo de Entrega e Auto de Avaliação (ID 66989483 – fls. 3/5), Laudo Criminal no 600.2.05.2019.011285-01 (ID 66989487 – fls. 1/3), Termo de Entrega e Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 66989954 – fls. 1/4), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Guilherme Ferreira Monteiro, assessor da vítima (ID 66989479- fls. 5), Valdemar Junior de Almeida Borges e Roberto Hamann Seidler, policiais militares (ID 66989479 – fls. 3/4), José Jonas Sguarezi Junior, vítima (ID 66989487- fls. 4/5) e os interrogatórios de ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA (ID 66989479- fls. 8 e ID 66989480 – fls.1/2) e DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS (ID 66989489- fls.1/2), apelantes.

Extrai-se do Relatório de Investigação no 995/2019 que
“[...]o Sr. Robson Floid Thibes de Oliveira, [...] informou que praticou o furto na residência da vítima o Sr. José Jonas Sguarezi Júnior, na segunda-feira, dia 02 de setembro de 2019, na parte da manhã e logo em seguida, entre as 07 e 08 horas, levou os objetos furtados para a Loja Ouro e Prata, se propriedade do Sr. Danilo Sassaki, localizada na Rua Júlio Martinez Benevides, e já no interior da loja negociou com o próprio Danilo Sassaki e posteriormente perguntou ao Sr. Danilo Sassaki o que ele comprava e o mesmo respondeu: ‘tudo, TV, joias, armas, objetos eletrônicos’, e nesse momento o Sr. Robson Floid Thibes de Oliveira retornou na residência e aproveitando de um controle remoto do portão, o qual ele furtou na primeira vez que entrou na residência, abriu o portão e furtou mais alguns objetos e levou diretamente para a Loja Ouro e Prata, e por volta das 09 ou 10 horas, negociou novamente com o Sr. Danilo Sassaki, [...].. A pistola marca Taurus com os carregadores e as munições foram negociados com o Sr. Danilo Sassaki, pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já os 12 (doze) relógios foram negociados com o Sr. Danilo Sassaki, pelo valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), porém o Sr. Robson Floid não deixou claro se esse valor foi pago na unidade ou nos 12 relógios. O Sr. Robson Floid nos informou também que após essas negociações foi algumas vezes na Loja Ouro e Prata, pois não recebeu todo o valor ajustado com o Sr. Danilo Sassaki de uma vez, esse valor foram parcelados em algumas vezes [...].”
(Eder Carlos Oliveira, investigador de Polícia – ID 66989952- fls.5/6)

Verifica-se, também, no Boletim de Ocorrência no 2019.282187, elaborado por Jorge Daniel da Silva, investigador de Polícia, que, no dia 19.9.2019, às 16h 30min,
“o advogado Altemar procurou este plantão para noticiar que tinha recebido uma ligação anônima onde informava que uma pessoa queria devolver uma arma de fogo e 16 relógios que era produto de furto, que segundo o advogado esta pessoa não identificada iria deixar esses produtos em uma caçamba de lixo, que assim que a pessoa ligasse para ele dizendo onde estava este iria ligar aqui neste plantão policial informando o local exato para arrecadar os produtos; que passando 20 minutos o advogado Altemar ligou, dizendo onde estava uma sacola plástica contendo os produtos furtados, que este plantão entrou em contato com o investigador chefe Valmir e solicitou apoio, na praça dos pioneiros, para arrecadar os produtos, sendo uma pistola taurus, numeração KHZ 99379, 01 coldre ALB, 03 carregadores, 20 munições intactas e 16 relógios [...].”
(ID 66989952 – fls. 10/11).

Em Juízo, foram ouvidos José Jonas Sguarezi Junior, Guilherme Ferreira Monteiro, Valdemar Junior de Almeida Borges, Roberto Hamann Seidler, ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA e DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS (Relatório de Mídia – ID 66990012- fls. 2/4).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-

no dia 2.9.2019, no período da manhã, o apelante ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA adentrou na residência da vítima José Jonas Sguarezi Junior, localizada na Rua 13-A, Jardim do Lago, na cidade de Tangará da Serra/MT, mediante escalada [utilizando uma cadeira para ter acesso à janela do banheiro], e subtraiu diversos bens, dente eles uma pistola Taurus 380 com carregadores e munições, joias, perfumes, eletrônicos e relógios de marcas diversas; nessa mesma data [2.9.2019] o apelante DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS, proprietário do estabelecimento comercial denominado “Loja Ouro e Prata”,

adquiriu parte destes bens; passados dois dias, em 4.9.2019, o apelante ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA

retornou à residência da vítima [a qual estava viajando com a família] e subtraiu outros itens, entre eles 1 (um) DVD, 4 (quatro) carretilhas de pesca, 1 (uma) faca gravada com o nome da vítima, 2 (dois) molinetes, 1 (um) notebook e 1 (um) console Playstation III, com controles e câmera; nessa ocasião [4.9.2019], o apelante ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA

foi abordado pelos policiais militares

Valdemar Junior de Almeida Borges e Roberto Hamann Seidler, em atitude suspeita, em via pública, carregando duas malas, dentro das quais estavam esses últimos bens subtraídos, razão pela qual

foi conduzido à Delegacia de Polícia (excerto da denúncia – ID 66989478);

- a vítima, José Jonas Sguarezi Junior, em ambas as fases da persecução penal, relatou que estava de férias, quando tomou conhecimento de que sua residência havia sido furtada e solicitou ao seu assessor Guilherme Ferreira Monteiro

para ir até o local e auxiliar os policiais;

confirmou que além dos objetos que foram localizados na posse do apelante ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA dentro das malas [DVD, carretilhas de pesca, faca gravada com seu nome, molinetes, notebook e Playstation] foram subtraídos da sua casa, também, uma arma de fogo do tipo pistola e diversos relógios [Empório Armani, Armani Exchange, Hugo Boss, Naútica, Bulova, Nike, Diesel, Seiko], correntes de ouro, pingentes e perfumes; esclareceu manteve contato telefônico com os investigadores de Polícia e foi descoberto que o apelante

ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA entrou em sua residência em duas oportunidades; na primeira vez, forçou a grade do imóvel e adentrou na casa pela janela do banheiro, utilizando-se de uma cadeira, tendo sido os objetos subtraídos nessa oportunidade [relógios, perfumes, joias e arma de fogo tipo pistola e munições] vendidos ao apelante DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS, na segunda vez, o apelante ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA, após ter usado a droga adquirida com a venda das res furtiva, retornou à residência e subtraiu diversos outros objetos [notebook, materiais de pesca, uma faca com o seu sobrenome gravado] que foram apreendidos na sua posse; asseverou, também, que alguns objetos foram restituídos voluntariamente [uma pistola Taurus, um coldre, três carregadores, vinte munições intactas e dezesseis relógios], por meio do advogado do apelante DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS [Altemar Dias da Gama – OAB/MT no 18322], mas mesmo assim o seu prejuízo foi aproximadamente R$15.000,00 (ID 66989487- fls. 4/5 e Relatório de Mídia – ID 66990012- fls. 2/4);

- Guilherme Ferreira Monteiro, na fase policial e judicial,

afirmou

ter recebido a informação do furto na residência da vítima, promotor de Justiça para quem trabalha e se deslocado até a unidade policial para reconhecer alguns objetos de propriedade dele, dentre os quais, uma faca com o seu nome gravado; confirmou ter acompanhado a perícia na residência, momento em que a Polícia Judiciária Civil, também, chegou ao local, conduzindo o apelante ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA, o qual, ao ser indagado, elucidou ter forçado a grade e adentrado na casa por meio da janela do banheiro, bem como ter entrado no local para subtrair os bens, em duas ocasiões; relatou, ainda, que tomou conhecimento de que parte dos bens da vítima foi adquirida pelo apelante

DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS (ID 66989479- fls. 5
e
Relatório de Mídia – ID 66990012- fls. 2/4);

-

Roberto Hamann Seidler e Valdemar Júnior de Almeida Borges, policiais militares, ao serem ouvidos, na fase policial e em Juízo, confirmaram que em 4.9.2019, por volta das 9h, abordaram o apelante

ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA, na posse de produtos de procedência duvidosa, tais como, material de pesca, notebook,
p
laystation, roupas e uma faca com determinado nome gravado, perfumes, dentre outros, razão pela qual o conduziram ao distrito policial, quando

identificaram, por meio da faca que continha um nome registrado, que os bens pertenciam a vítima

José Jonas Sguarezi Junior; ao se deslocarem ao imóvel do mesmo, constatam que a residência estava “
revirada
”;

o policial Roberto Hamann Seidler
,
em Juízo, narrou, ainda, que o apelante

DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS

é
“figura”
conhecida da Polícia e que “
onde tem dinheiro ilícito, [...] está no meio
”

(ID 66989479 – fls. 3/4 e Relatório de Mídia – ID 66990012- fls. 2/4);

- ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA, na fase inquisitiva, afirmou que:
“na primeira vez que entrou na residência furtou uma pistola calibre 380, fosca, que estava em cima do guarda roupa do quarto do casal e cerca de 11 ou 12 relógios que estavam acondicionados dentro de uma caixa na estante do quarto; QUE negociou os relógios com o DANILO SASSAQUI. Que foi até a loja dele que fica no centro, próximo a rodoviária, nas galerias atrás da igreja matriz, loja de compra e venda de ouro e prata e negociou a pistola e os relógios por R$ 2.500,00; que foi a primeira vez que negociou com DANILO SASSAQUI; que sabia que ele poderia interessar nos produtos por quando ‘puxou cadeia’ em Tangará da Serra ficou sabendo dos ‘corre’ em Tangará e DANILO sempre faz esse tipo de negócio; que já usou todo o dinheiro que conseguiu fumando ‘pedra’; que na data de hoje logo pela manhã retornou a casa e furtou os objetos que foram apreendidos pela PM”;
em Juízo, alterou seu depoimento ao afirmar

ter entrado uma única vez na residência, por meio da janela do banheiro e, nessa oportunidade [em 2.9.2019], subtraído todos os bens; aduziu ter guardado os objetos “na chácara do capacete” e, ter saído para

fazer os “corres”, para vendê-los; que os negociou

na “Loja Ouro e Prata”, com uma pessoa chamada “Wesley” por R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e com essa quantia alugou um imóvel e comprou drogas para consumo; após o término do entorpecente, foi até à “chácara do capacete” pegar

outros bens objeto da subtração para venda, mas foi surpreendido pela Polícia Militar; ao ser questionado sobre

o porquê da declaração diversa na fase policial aduziu ter sido ameaçado de morte pelo Delegado de Polícia (ID 66989479- fls. 8 e ID 66989480 – fls.1/2 e

Relatório de Mídia – ID 66990012- fls. 2/4);

- na audiência de custódia do ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA nada foi narrado concernente à ameaça sofrida por parte da autoridade policial (Relatório de Mídia – ID 66990012- fls. 2/4);

-

DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS negou a receptação, em ambas as oportunidades em que ouvido; em Juízo, confirmou que comercializa joias, roupas e bolsas no estabelecimento comercial de sua propriedade “Loja Ouro e Prata” e no local trabalha “Wesley” [sem outra identificação] seu primo; questionado sobre a restituição de parte dos bens, após comunicação do advogado Altemar Dias da Gama [OAB/MT no 18322] à autoridade policial de que uma pessoa [não identificada] iria deixá-los em um local para serem devolvidos à vítima, afirmou apenas que o mesmo lhe acompanhou na audiência de custódia (ID 66989489- fls.1/2 e

Relatório de Mídia – ID 66990012- fls. 2/4).

Dito isso, vejamos.

Perante o delegado de Polícia [Adil Pinheiro de Paula] o apelante ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA descreveu detalhadamente as duas subtrações que praticou na residência da vítima [em 2.9.2019 e em 4.9.2019]. A retratação em Juízo, no sentido de que teria realizado a subtração de todos os bens em uma única vez, na data de 2.9.2019, e escondido a res furtiva na “chácara do capacete” para vendê-los aos poucos, mostra-se inverossímil, especialmente por ser esse local
uma “boca de fumo”, ou seja,
“lugar de frequentação de usuários de drogas que, diante do vício e da necessidade de fazer o consumo de drogas, estão dispostos a fazer qualquer coisa para angariarem dinheiro e/ou objetos, para ser realizada a troca por entorpecente, inclusive, subtrair os objetos, em tese, escondidos”,
como bem consignado pelo Juízo singular (Anna Paula Gomes de Freitas, juíza de Direito – ID 66989990/ID 66989995).

Não bastasse, essa assertiva [pratica de um único furto] encontra-se isolada do conjunto probatório.

Aplicável o Enunciado Criminal 11 deste e. Tribunal, segundo o qual “
a confissão feita no inquérito policial, embora retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova
” (www.tjmt.jus.br).

A execução de dois furtos pelo apelante [um qualificado pela escalada em 2.9.2019 e outro simples na data de 4.9.2019] está corroborada pelo depoimento judicial da testemunha

Guilherme Ferreira Monteiro que ouviu diretamente do apelante, quando da realização do Laudo Pericial de Exame em Local de Crime Contra o Patrimônio, que ele adentrara na residência da vítima em duas oportunidades
(
Relatório de Mídia – ID 66990012- fls. 2/4).

Logo, deve ser mantida a condenação ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA por furto simples.

Por sua vez, a receptação qualificada imputada ao apelante DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS está demonstrada pelo trabalho investigativo conduzido pela Polícia Judiciária Civil de Tangará da Serra, a partir da delação extrajudicial do codenunciado

ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA, o qual confirma ter vendido os bens [uma pistola taurus 380, munições, coldre, diversos relógios, etc.] no seu estabelecimento comercial, denominado “Loja Ouro e Prata”, diretamente a ele, pelo valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Registre-se que a alteração parcial do depoimento do codenunciado ROBSON FLOID THIBES DE OLIVEIRA, em Juízo, atribuindo à venda dos bens subtraídos a pessoa de “Wesley”, o qual trabalha no estabelecimento
“
Loja Ouro e Prata” e é primo do apelante
DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS
não tem o condão de alterar a ocorrência do fato, notadamente ao sopesar que os referidos bens foram restituídos à vítima por intermédio do advogado que o representou [DANILO DOUGLAS SASSAKI DOS SANTOS] na audiência de custódia, conforme se extrai do seu próprio depoimento e do Boletim de Ocorrência, lavrado pelo investigador de Polícia Jorge Daniel da Silva, contatado pelo causídico (Relatório de Mídia – ID 66990012- fls. 2/4;

ID 66989952 – fls. 10/11).

Frise-se que a restituição dos bens por intermédio do advogado está ratificada judicialmente pelos depoimentos da vitima

José Jonas Sguarezi Junior e da testemunha

Guilherme Ferreira Monteiro
(
Relatório de Mídia – ID 66990012- fls. 2/4).

Nesse quadro, a assertiva do apelante de que a receptação não foi presenciada por testemunhas e nada foi encontrado na sua posse, afigura-se irrelevante para desconstituir as provas produzidas sob o crivo do contraditório, sobretudo ao se considerar que os delitos patrimoniais são, geralmente, revestidos de clandestinidade (STJ, AgRg no AREsp 865.331/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2017).

Noutro giro, a comprovação de que os bens subtraídos [uma pistola Taurus 380, um coldre, três carregadores, vinte munições intactas e dezesseis relógios de marca] foram vendidos/adquiridos, dentro do estabelecimento comercial do apelante, sem qualquer documento de propriedade e por valor muito abaixo do mercado [R$ 2.500,00], revelam-se suficientes para ensejar condenação pela receptação qualificada.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Imperiosa a condenação [...] pelo crime de
receptação
[...] ante a prova colhida nos autos, sendo coerente e suficiente a sua demonstração, especialmente devido à confissão do réu em sede de inquérito
policial
.”

(AP NU 0006808-93.2015.8.11.0040 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Crimina - 12.2.2020)

Assim sendo, a pretensão absolutória por receptação afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021